Tribunal: TJSP
Processo: 2122037-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido do executado de cancelamento da penhora por se tratar de bem de família – Imóvel objeto da penhora locado a terceiro – Ausência de comprovação de que a renda obtida com a locação seja imprescindível para o custeio de outra moradia e para sustento do executado – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido do executado de cancelamento da penhora por se tratar de bem de família – Imóvel objeto da penhora locado a terceiro – Ausência de comprovação de que a renda obtida com a locação seja imprescindível para o custeio de outra moradia e para sustento do executado – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.